Tribunal: TJPA
Processo: 0800024-10.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800024-10.2021.8.14.0061

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE VIANA DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO DEVIDAMENTE MOTIVADO NA REINCIDÊNCIA.

1. A Corte Especial tem firmado entendimento no sentido de que “embora sejam favoráveis as circunstâncias judiciais e a sanção tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8, o modo fechado mostra-se adequado e suficiente por expressa previsão legal, diante da reincidência do paciente, nos termos dos arts. 33 , §§ 2º e 3º, do Código Penal” (AgRg no HC 677691/SP).

2. Na espécie, inviável o abrandamento do regime prisional, impondo-se a manutenção do regime inicialmente fechado para cumprimento de pena, por se tratar de réu reincidente, inexistindo ilegalidade capaz de autorizar a reforma do julgado sob esse prisma.

PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

3. Descabe falar em omissão pelo não reconhecimento da detração penal na sentença, pois “não havendo alteração de regime inicial prisional, não compete ao juízo de conhecimento, mas sim ao de execução, promover a detração penal” (AgRg no HC n. 768373/PR).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CRIMINAL interposto em favor de CARLOS ALEXANDRE VIANA DE FREITAS, objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 8232251).

Em razões recursais, o apelante requer a reforma do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para semiaberto, apontando ausência de fundamentação para fixação do regime mais gravoso, e por fim requer a detração da pena (ID 8232266).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 8232269), no mesmo sentido a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 12748214).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não merece provimento.

A pretensão recursal objetiva a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, sob o argumento de que o recorrente não é reincidente, o que inviabilizaria a imposição de regime mais severo para o cumprimento da reprimenda fixada na sentença condenatória.

No caso em exame, o juízo sentenciante impôs ao réu a pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas, determinando o regime fechado para início de cumprimento da pena, sob o seguinte fundamento:

“
À luz do art. 33, § 2º, “b”, do CP, o condenado deveria iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. Entretanto, na esteira do Enunciado 719 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, considerando a reincidência e demais anotações em desfavor do sentenciado, tenho como pertinente a fixação de regime prisional mais gravoso, razão pela qual determino que o réu dê início ao cumprimento da reprimenda no regime fechado.” (ID 8232251, pág. 6
)

Destarte, não subsiste a tese defensiva de ausência de motivação para fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, tendo em vista que
o réu é reincidente,
segundo assentado na sentença (ID 8232251, pág. 4-5) e conforme consta na Certidão Judicial Criminal Positiva juntada aos autos, de onde se extrai que o réu foi condenado nos autos do processo 0004177-61.2017.8.14.0061, pela prática do crime capitulado no art. 157, §1º, I e II, do CP, com trânsito em julgado (ID 8232149, pág. 2).

Incide, no ponto, a jurisprudência firme do STJ segundo a qual “embora sejam favoráveis as circunstâncias judiciais e a sanção tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8, o modo fechado mostra-se adequado e suficiente por expressa previsão legal, diante da reincidência do paciente, nos termos dos arts. 33 , §§ 2º e 3º, do Código Penal.” (STJ,
AgRg no HC 677691/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas), de modo que afigura-se plenamente cabível a aplicação do regime prisional fechado ao recorrente.

Por fim, destaco inexistir a omissão apontada na sentença quanto ao não reconhecimento da detração penal.

A esse respeito, o art. 42 do Código Penal prevê que seja computado da pena privativa de liberdade o tempo que o agente houver sido mantido preso provisoriamente ou internado, devendo o juiz, ao proferir sentença condenatória, computar o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, conforme disposto no art. 387, § 2º, do CPP.

No caso dos autos, o juízo sentenciante deixou de realizar a detração penal, porquanto o tempo de prisão provisória não alteraria o regime prisional, fixado no fechado (ID 8232251, pág. 6).

Sendo assim, “mostra-se irrelevante, na hipótese, a detração do tempo de prisão cautelar, nos termos do art. 387, §2º, do CPP, tendo em vista que o regime prisional mais gravoso foi estabelecido em razão da reincidência do apenado” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2037116/SP
, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

Sob outro ângulo, “não havendo alteração de regime inicial prisional, não compete ao juízo de conhecimento, mas sim ao de execução, promover a detração penal” (STJ,
AgRg no HC n. 768373/PR
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Ao lume do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2024